Tribunal: TJPA
Processo: 0812363-77.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812363-77.2023.8.14.0401

RECORRENTE: ANA MARIA NUNES MIRANDA GALVAO

RECORRIDO: JACOB GENUINO GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812363-77.2023.8.14.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ANA MARIA NUNES MIRANDA GALVÃO

RECORRIDO(AS): JACOB GENUINO GALVÃO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Ana Maria Nunes Miranda Galvão contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que, nos autos da medida protetiva de urgência movida contra Jacob Genuíno Galvão, indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do recorrido, formulado pela recorrente em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência decretadas em seu favor.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do recorrido, ante o suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, admite-se em casos de violência doméstica e familiar, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

No caso concreto, o juízo primevo adotou medidas menos gravosas, como a inclusão da recorrente no Programa Patrulha Maria da Penha e a prorrogação das medidas protetivas, antes de cogitar a prisão preventiva, por entender que a segregação seria desproporcional diante da ausência de prova inequívoca de descumprimento das medidas pelo recorrido.

5.

A intimação do demandado acerca das novas medidas protetivas impostas pelo juízo monocrático, com a devida advertência sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva, ainda não foi realizada, tornando inviável a decretação de sua prisão cautelar neste momento.

6.

A prisão preventiva é medida de última "ratio", devendo ser aplicada apenas quando não há alternativas menos gravosas que garantam a proteção da vítima e a ordem pública, o que, no caso em tela, foi corretamente observado pelo juízo “a quo”.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher deve observar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo medida de última "ratio", aplicável apenas quando comprovado o descumprimento das medidas protetivas impostas e esgotadas as alternativas menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20; CF/1988, art. 5º, LIV e LVII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 610493/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6 - Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, HC 580.099/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6 - Sexta Turma, j. 25.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812363-77.2023.8.14.0028

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ANA MARIA NUNES MIRANDA GALVÃO

RECORRIDO(AS): JACOB GENUINO GALVÃO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
ANA MARIA NUNES MIRANDA GALVÃO
contra decisão preferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém,
o qual nos autos da medida protetiva de urgência de nº 0808994-46.2021.8.14.0401, que a recorrente move em desfavor do recorrido
JACOB GENUINO GALVÃO
, pela prática em tese do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, indeferiu o pedido de prisão preventiva requerido contra o demandado.

Consta dos autos, que a apelante solicitou medidas protetivas para garantir sua integridade física e mental, devido às ameaças constantes de seu ex-companheiro, de quem está separada há mais de 20 (vinte) anos. O recorrido, apesar de já ter constituído nova família, continuou frequentando a residência da recorrente, onde gerencia uma borracharia que fica no terreno pertencente a mesma por herança. Além disso, ele passou a ameaçar a recorrente, inclusive com o uso de faca, e afirmou a terceiros que pretendia matá-la, além de ameaçar a filha dela.

O pedido de medidas protetivas foi acolhido em 01/08/2022, com duração de 06 (seis) meses. O recorrido, entretanto, apresentou embargos de declaração, pleiteando a flexibilização das medidas para poder continuar trabalhando na borracharia, o que foi negado pelo juízo, com base na constatação de que o imóvel pertence à recorrente e não constitui unidade autônoma.

Posteriormente, em 17/01/2023, a recorrente registrou novo boletim de ocorrência, relatando o descumprimento das referidas medidas pelo recorrido, o qual voltou a frequentar o local e até dormia na borracharia. A presença dele causou grande transtorno à vítima, que, sendo idosa e com problemas de saúde, precisou alterar sua rotina por medo.

Diante disso, foi solicitado pela defesa da recorrente a prorrogação das medidas protetivas e a decretação de prisão cautelar do recorrido, ou, alternativamente, a aplicação de multa pelo descumprimento das medidas.

O juízo monocrático indeferiu o pedido de prisão preventiva, afirmando que o pleito caberia à autoridade policial ou ao Ministério Público, e negou a aplicação de multa, considerando que a fase processual de instrução ainda não foi concluída.

Em suas razões recursais alegou, que a partir da vigência da Lei nº 11.340/06, é possível e plenamente cabível a apresentação e sugestão de decretação da prisão preventiva visando a garantia das medidas protetivas de urgência previstas na referida lei pelo juízo, “ex officio”, uma vez que não houve nenhuma manifestação quanto a este fato por parte das autoridades competentes, e, sabendo que o recorrido ainda age como se não existissem medidas de proteção à recorrente, a prisão seria o remédio mais indicado a ser aplicado no caso em análise.

Pugna por fim, pela cassação da decisão, que em indeferiu o pedido de decretação da medida cautelar formulada pois, entende, que os crimes perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no caso ameaças de morte, admite a decretação da referida prisão, nos termos do inciso III, do art. 313 do Código de Processo Penal e art. 20, “caput”, da Lei 11.340/2006, quando objetivar a garantia da execução das medidas protetivas de urgência. Salienta outrossim, a necessidade de distância do agressor (recorrido), uma vez que teme que este continue a quebrar a medida cautelar de proteção à sua integridade física, psicológica e moral.

Embora devidamente intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões ao referido recurso.

Em juízo de retratação o decreto hostilizado foi mantido em todos os seus termos.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DAS PRELIMINARES

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO

Segundo consta da irresignação, o recorrido vem quebrando de maneira reiterada a medida
cautelar de urgência imposta pelo juízo monocrático em seu desfavor, eis que os crimes (ameaças de morte) perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher admitem a decretação da prisão preventiva do agressor que, no caso em questão, se faz necessária para proteção da integridade física, psicológica e moral da vítima, ora recorrente, nos termos dos artigos 312, 313, inciso III, do CPP e 20, “caput”, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) .

Alega a defesa da recorrente que:

“(...) não atuou de modo extra-legal ao pugnar que o juízo decretasse a prisão preventiva, mas que tão somente notificou-o acerca do fato criminoso que gerou o descumprimento das medidas protetivas, para que aquele, ex officio, pudesse decretá-la, ante a ausência de requerimento por parte do Parquet e da autoridade policial. (...)”
(negritos meus)

Acrescentou também defesa que:

“(...) apesar de que a notícia sobre o fato criminoso ter sido realizada em sede policial, pela própria vítima/ofendida, a Defensoria, como sua patrona, reforçou a ocorrência do fato ao juízo, entendendo que se trata de uma

situação de extrema urgência, uma vez que inclusive o descumprimento pela lei maria da penha é considerado crime, conforme o artigo 24-A da lei 11.340/2006.(...)”
(negritos meus)

Por fim, aduziu a defesa:

“(...) que a partir da vigência da Lei 11.340/06, é possível e plenamente cabível a apresentação e sugestão de decretação da prisão preventiva para a garantia das medidas protetivas de urgência previstas na referida lei pelo juízo, de ofício, uma vez que não houve nenhuma manifestação quanto a este fato das autoridades competentes e, sabendo que o agressor ainda age como se não existissem medidas de proteção à requerente, a prisão seria a medida mais adequada a se aplicar neste cenário. (...)”
(negritos meus)

Pelos argumentos acima, vem a recorrente requerer a cassação e a reforma do “decisum” prolatado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, no tocante ao ponto que indeferiu a representação de sua defesa na qual foi solicitada a segregação social do recorrido, decretando-a e, por via de consequência, estanque as investidas criminosas do recorrido, pois
o descumprimento da Lei “Maria da Penha” é considerado crime, conforme o artigo 24-A da lei 11.340/2006, com vista a garantir a ordem pública, assegurar o cumprimento das medidas protetivas e a incolumidade

da sua saúde física e psicológica da ofendida.

Pois bem.

Vale transcrever, por oportuno, o fundamento do “
decisum”,
ora combatido
:

“(...) I – Face os termos do Art. 5º da Lei 14022/2020, recebo a informação de descumprimento das medidas protetivas de ID 84936346, bem como passo a análise do pleito de ID 85757606.

II - Considerando as informações de descumprimento das medidas protetivas pelo Requerido, JACOB GENUINO GALVÃO, intime-o (Endereço: TRAVESSA 03 DE MAIO, N° 2272, FUNDOS, BAIRRO SÃO BRÁS, ENTRE RUA DOS PARIQUIS E RUA DOS CARIPUNAS, BELÉM-PA), para manifestar-se, no prazo de 05 dias, acerca da notícia de descumprimento de medidas protetivas, bem como, ADVIRTA-O da possibilidade de DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e da aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor, inclusive com a IMPOSIÇÃO DE MULTA e requisição de auxílio da força policial, em caso de novo descumprimento da(s) medida(s) deferida(s) nesta ação e/ou se houver necessidade para a manutenção da segurança da ofendida ou, ainda, se as circunstâncias assim o exigirem.

III – Ante as informações e circunstâncias apresentadas quanto as ações do Requerido, que vem causando sofrimento psicológico e dano moral à Requerente, DEFIRO
a inclusão da Requerente no Programa Patrulha Maria da Penha
, devendo a Secretária deste Juízo oficiar, COM URGÊNCIA, ao Comando responsável da Polícia Militar do Estado, para
inclusão da Requerente no Projeto “Patrulha Maria da Penha”
, BEM COMO DEFIRO a
prorrogação das medidas protetivas
de proibição do Requerido de: a)
Proibição de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas
, a uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros; 2)
Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas
, por qualquer meio de comunicação; 3)
Proibição de frequentar a residência da vítima
, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

O prazo de prorrogação das medidas, bem como da participação no Programa Patrulha Maria da Penha será de 01 (um) ano
, a contar desta Decisão, após o que ficará automaticamente revogada, salvo se requerer a prorrogação e comprovar a necessidade de sua permanência.

IV – Indefiro o pleito de decretação da prisão preventiva do Requerido, vez que o requerimento pela prisão preventiva do Requerido, dirigida a este Juízo, padece de vício de iniciativa, considerando que a legitimidade para o fazer é da Autoridade Policial (representação) e do Órgão Ministerial (requerimento), logo, inviável sua apreciação. De igual modo, indefiro o pedido de aplicação de multa pelos descumprimentos das medidas protetivas, visto que o procedimento ainda se encontra em fase de instrução processual, sendo aferido se houve ou não descumprimento das medidas aplicadas somente em sede de sentença.

V - Expeça-se os atos necessários para cumprimento da presente Decisão.

VI – Ciente o Ministério Público.

VII – Diligencie-se. (...)”
(grifos e negritos meus)

Quanto à alegada presença dos fundamentos ensejadores da prisão preventiva, verifica-se que não assiste razão a recorrente.

Ao analisar a decisão recorrida, constato que o magistrado monocrático recebeu uma denúncia formalizada pela defesa da recorrente, que consignou em seu pleito que o recorrido estaria descumprindo as medidas protetivas já impostas a favor da ofendida, sua ex-companheira.

Muito embora o artigo 313, inciso III, do Codex Processual Penal, admita a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução de medidas protetivas, a adoção dessa providência é condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do referido Diploma.

É imprescindível que se demonstre, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da imposição da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sem o que não se mostra razoável a privação da liberdade, ainda que haja suposto descumprimento de medida protetiva, o que no caso não ficou nitidamente comprovado.

Pelo que dos autos consta, a recorrente sofreu ameaças de morte por parte do recorrido, que imediatamente foram fixadas medidas protetivas em seu favor, sendo posteriormente noticiado ao juízo primevo que o agressor, ora recorrido, vem descumprindo referidas medidas, por tal motivo, preventivamente, o magistrado tomou as seguintes providencias: 1 - Promoveu a
inclusão da recorrente no Programa “Patrulha Maria da Penha” com proteção da polícia militar por 1 (um) ano; 2 - Prorrogação das medidas protetivas por mais 1 (um) anos em desfavor do recorrido, tais sejam: a) Proibição de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros; b) Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; c) Proibição de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

Cabe ressaltar da referida decisão duas questões, a primeira: Que o prazo de prorrogação das medidas, bem como da participação no Programa Patrulha Maria da Penha seria de 1 (um) ano, a contar de 27/02/2023, após ficariam estas automaticamente revogadas, salvo se requerido pela recorrente a prorrogação e comprovada a necessidade de sua permanência; a segunda: A intimação do recorrido para manifestar-se acerca do descumprimento das medidas protetivas e adverti-lo da possibilidade da decretação de sua prisão e da aplicação de outras medidas, se houver necessidade, para manutenção da segurança da recorrente.

Ocorre que, ao analisar detidamente o feito, verifico que o agressor, ora recorrido, não foi previamente intimado acerca das novas limitações que lhes foram impostas.

Com bem salientado em parágrafo anterior, admite-se a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, III).

A prisão cautelar pode ser adotada como medida de última “ratio” no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, desde que presente um dos fundamentos que autorizam a segregação previstos no art. 312 do CPP.

Com efeito, se ficar demonstrado que o agressor, mesmo após cientificado das medidas protetivas impostas, ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade de sua custódia para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, situação esta que não se verifica na hipótese dos autos.

Portanto, é certo que o recorrido não estava ciente da decisão do magistrado “ad quo”, ou seja, das novas medidas protetivas, uma vez que não foi intimado, eis que inexiste juntado aos autos qualquer prova neste sentido.

Neste contexto, consigno que o inciso III, do art. 313, do Código de Processo Penal, prevê que, independentemente da pena cominada, nos casos de violência doméstica e familiar, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Segundo a melhor interpretação desse artigo, somente poderá ser decretada a preventiva quando houverem sido impostas, e descumpridas tais medidas em favor da vítima.

Portanto, no caso em tela, não há nos autos provas de que o recorrido foi intimado da nova decisão preferida pelo magistrado em sede de primeiro grau, sobre a quebra das medidas cautelares impostas em seu desfavor, tampouco houve demonstração de seu descumprimento, uma vez que caberia a recorrente supervisionar as peças transladadas com o seu recurso que subiu por instrumento, conforme o comando legal do artigo 587, do CPP, de forma que mantenho o indeferimento da medida segregatícia.

De mais a mais, aparentemente, a força dos elementos sustentados pela defesa da recorrente para o fim de apoiar uma possível custódia cautelar já se esvaneceu no tempo, de modo que a gravidade das ameaças de morte já não figura como apta a sustentar a decretação da prisão preventiva, uma vez que,
a decisão recorrida foi proferida em 27 de fevereiro de 2023
, portanto, há mais 1 (um) ano e, não constatei nos autos, qualquer outra notícia de que ele tenha cometido novos delitos ou descumprido as medidas protetivas impostas em favor da vítima, ora recorrente, deixando de atender ao requisito essencial da cautelaridade.

Aliás, esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que "a urgência intrínseca às cautelares, notadamente
à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar"
(HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 2. Não obstante a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando os indícios de autoria surgem no decorrer da investigação policial,
o lapso temporal superior a 2 anos entre a data dos fatos e a determinação da segregação cautelar, sem indicação de fatos novos, evidencia a ausência de urgência da prisão preventiva.
3. Ordem concedida. (STJ - HC: 610493 DF 2020/0227164-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021) (grifos e negritos meus)

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRANCAMENTO DA DEMANDA. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL. MATERIALIDADE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REEXAME DA ORIENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIA ELEITA INCOMPATÍVEL. CÁRCERE PREVENTIVO.
ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. AUSÊNCIA. MEDIDA DESPROPORCIONAL
. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. [...]
3. A custódia preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).

Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 4. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes as justificativas que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra (s) medida (s) alternativa (s), menos invasivas à liberdade. 5.
Esta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares - notadamente à mais onerosa - exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
6.
Infração penal ocorrida há cerca de 4 anos não tem o condão de legitimar a constrição provisória, sob o suposto risco de reiteração criminosa, se não forem apontados elementos hodiernos que a amparem.
7. [...]Ante a crise mundial do novo coronavírus e, especialmente, a magnitude do panorama nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. O cárcere ante tempus é o último recurso a ser utilizado, de forma a preservar a saúde de todos - conforme prescreve a recente Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 8. Ordem concedida, com a confirmação da liminar, para substituir a prisão preventiva do paciente por providências cautelares diversas, sem prejuízo do restabelecimento da cautela mais severa, se violadas as medidas alternativas ou se sobrevier situação que configure sua exigência. (HC 580.099/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020). (grifos e negritos meus)

Desse modo, a menos que houvesse algum elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública ou a descumprir novamente as medidas protetivas impostas a ele em favor da recorrente, o que não se vislumbra no caso em apreço, a decretação da prisão preventiva do recorrido importaria em menosprezo aos princípios do devido processo legal e a da presunção de inocência, esculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.

Por fim, convém registrar de acordo com o artigo 20, “caput”, da Lei nº 11.340/2006 que prevê:
“(...) Em qualquer fase do inquérito policial ou a instrução criminal,
caberá a prisão preventiva do agressor
,
decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial
. (...)”
(grifos e negritos meus)

No caso dos autos, a defesa da recorrente representou pela decretação da prisão preventiva do recorrido, que de pronto foi rechaçada, eis que de acordo com o magistrado monocrático não caberia ao representante legal da vítima (a Defensoria Pública), pugnar pela medida extrema, isto porque, conforme o artigo supramencionado da Lei Maria da Penha, só teria legitimidade para tanto o Ministério Público, mediante requerimento, ou a autoridade policial, por representação.

Logo, ao ter conhecimento de que o recorrido estaria descumprindo medidas protetivas fixadas em favor da recorrida, teve a atitude preventiva de lhe impor novas medidas restritivas, deixando de decretar de ofício a segregação social daquele, pois preferiu intimá-lo para apresentar suas justificavas e adverti-lo de um possível decreto segregativo.

Como bem ressalta a recorrente em suas razões de recurso, fez apenas uma sugestão ao juízo “ad quo”, que poderia caso assim entendesse, “ex officio”, decretar a prisão do recorrido, ante a inercia das autoridades competentes, uma vez que o agressor vinha reiteradamente descumprindo medidas protetivas imposta em seu desfavor.

Portanto, por observar que o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido, trata-se apenas de uma mera sugestão ao magistrado primevo, sugestão esta não acatada, é que deve ser mantido o “decisum” no tocante ao indeferimento da medida cautelar pleiteada.

4 – CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA

DO
AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 04/12/2024